Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DO FATO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher as teses defensivas, que buscam a absolvição dos réus por negativa de autoria ou insuficiência de provas, tendo em vista estar amplamente comprovado na instrução, inclusive mediante notas fiscais acostadas, o recebimento da mercadoria proveniente da fraude. 1.1. Hipótese em que os acusados se valiam da rede social WhatsApp para se passarem por terceira pessoa e realizar compras fraudulentas, cujas transações eram posteriormente canceladas pelas operadoras dos cartões de crédito, de diferentes titularidades, utilizados indevidamente pelos réus para pagamento dos produtos em links gerados pela empresa vítima do golpe.
2. A conduta daquele que recebeu as mercadorias em sua residência não pode ser abrandada, nem desclassificada, tendo em vista que, na coautoria, as circunstâncias objetivas, que se relacionam com o fato delituoso em sua materialidade, a todos comunicam (art. 30 do Código Penal).
3. Não prospera a tese de desclassificação das condutas para o crime de receptação, uma vez evidenciados os requisitos para a caracterização do crime de estelionato.
4. O art. 288 do Código Penal estabelece que a associação criminosa se configura quando três ou mais indivíduos se unem com o intuito específico de praticar crimes. Para a configuração do delito, exige-se união duradoura, estável e persistente entre os participantes, com a finalidade de cometer crimes de maneira reiterada. 4.1. A associação criminosa não se origina de ações isoladas, como ocorreu no caso em questão, onde os agentes se reuniram de forma ocasional para a prática de infrações penais específicas, que ocorreram em curto espaço de tempo, mas, sim, da colaboração constante e repetitiva entre os membros, o que não se comprovou.
5. É de se reconhecer a atipicidade da conduta relativa ao art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munição), em face do princípio da insignificância, em virtude da ínfima quantidade de munições apreendidas (duas, sendo apenas uma apta à deflagração); por não haver armamento apto a deflagrá-las e porque a apreensão ocorreu em contexto dissociado de emprego de violência, além da primariedade do réu.
6. A prática de crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), indicando que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados, de prevenção de novas condutas, nem de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização.
7. Não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto e as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores, a saber: 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 7.1. Deve ser mantida a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, uma vez ser expressamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.